Tribunal: TJDFT
Processo: 0725765-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentandos. Filhos menores impúberes. Composição passiva. Genitor. Obrigação inerente à paternidade. alimentante. ocupação profissional. motoboy. Capacidade contributiva do alimentante. Aferição. quebra do sigilo bancário. movimentações bancárias. destoantes da remuneração percebida formalmente. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Obrigado alimentar. outro filho. Afetação da capacidade contributiva. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da prestação alimentícia. Necessidade. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Gratuidade de justiça. Concessão no curso processual. Novo pedido em grau de apelo. Interesse recursal. Ausência. Não conhecimento. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de alimentos manejada por filhos menores impúberes em face do genitor, julgara procedente o pedido, imputando ao pai a obrigação de prestar alimentos mensais aos filhos em percentual incidente sobre a remuneração que aufere, abatidos apenas os descontos compulsórios e as verbas de natureza indenizatória, visando o alimentante a redução da prestação alimentar sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente apresenta.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos ao recorrente, ou se comportariam redução, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos aos dois filhos menores, face às suas reais possibilidades e às necessidades dos infantes, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar.
III. Razões de decidir
3. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide, não tendo sido revogada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.
4. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
5. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades do beneficiário da prestação alimentar e da capacidade do obrigado, de conformidade com o que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
6. As necessidades de crianças e adolescentes são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pelo genitor.
7. Viabilizada a apreensão do que aufere mensalmente o alimentante como produto do vínculo empregatício que mantém, mas aferidas vultuosas transações bancárias realizadas com relativa frequência nas contas bancárias de sua titularidade, resultando em somas movimentadas anualmente de substancial alcance e incompatíveis com a remuneração que percebe em seu emprego formal, irradiando presunção de que traduzem ativos de sua titularidade e são originários das atividades profissionais que desenvolve de maneira informal, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais dos filhos devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em compasso com o apurado e em importe passível de ser por ele suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
8. Conquanto a existência de outro filho agregue ao genitor a responsabilidade de concorrer materialmente para o fomento das necessidades materiais de todos os herdeiros, aliado às demais implicações decorrentes dos deveres derivados do poder familiar, não pode ser legitimamente manejado como fato passível de ensejar a redução da prestação alimentar que vem fomentando aos outros filhos, cabendo ao pai, como obrigado alimentar, ajustar sua gestão financeira de molde a fazer frente às demandas decorrentes do aumento da prole, inviabilizando que, inexistente comprovação de que sua capacidade financeira fora efetivamente afetada, haja redução da obrigação alimentar vigorante.
9. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade do alimentante, revelando-se passível de ser suportada pelo obrigado e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade dos alimentandos e capacidade contributiva do alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
IV. Dispositivo
10. Apelo parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Sentença mantida. Unânime.